Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-22.2024.8.11.0044
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000563-22.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ITALLO FERREIRA GONCALVES - CPF: 703.551.171-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR DA SILVA CORREIA - CPF: 040.565.711-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AUTORIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o apelante à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 820 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da prova obtida mediante ingresso policial em sua residência sem mandado judicial. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida em razão de violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base em razão da natureza e quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais na residência do apelante, sem mandado judicial, é válido, pois foi precedido de fundada suspeita diante da fuga do agente em local conhecido como ponto de tráfico, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO.

4.

A entrada forçada no imóvel foi amparada em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas em flagrante, conforme relatos uníssonos de policiais e apreensão de entorpecentes e balanças de precisão no local indicado como residência do apelante.

5.

A autoria do delito restou comprovada por meio de provas testemunhais harmônicas, especialmente os depoimentos de policiais e de um usuário que admitiu adquirir drogas no local em que o apelante foi preso, tornando inverossímil a negativa de autoria.

6.

Os depoimentos dos agentes estatais foram detalhados, coerentes e convergentes com as demais provas, sendo válidos para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

A configuração do delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas independe da venda direta do entorpecente, o que ficou evidenciado pelo fracionamento da droga, presença de balanças e histórico do local como ponto de tráfico.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga (cocaína) e na quantidade (26g em 55 porções), mas o acréscimo foi considerado desproporcional, sendo readequado para 1/6 (um sexto) de exasperação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Manteve-se a agravante da reincidência e o regime inicial fechado, em razão da reincidência específica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada e recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A fuga do agente para o interior da residência durante operação policial justifica o ingresso forçado.

A autoria no crime de tráfico pode ser comprovada por depoimentos de policiais harmônicos e por testemunho de usuário, mesmo diante de negativa do acusado.

A pena-base pode ser majorada em razão da natureza e quantidade da droga, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 564, IV; CP, arts. 59, 68; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.11.2015; STF, RE n. 1.491.517 AgR-EDv, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.194.743/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.05.2025; STJ, REsp n. 2.022.200/PR, rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 865.791/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000563-22.2024.8.11.0044

APELANTE: ITALLO FERREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ITALLO FERREIRA GONÇALVES
contra
sentença
proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT
que, nos autos da Ação Penal n. 1000563-22.2024.8.11.0044, condenou o apelante à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além de
820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, à razão mínima legal, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O apelante, em suas razões recursais (id. 264392370), postula, preliminarmente,

a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio
. E, no mérito, requer a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e à propriedade dos entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (id. 264392372), a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Paranatinga/MT

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo parcial provimento

do recurso (id. 272954872 – 11ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gerson Natalício Barbosa – Procurador de Justiça), tão somente para fins de
redução do
quantum
da pena-base
, por ausência de proporcionalidade no acréscimo motivado pela quantidade de drogas apreendidas, mantendo-se os demais termos da condenação.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca e apreensão em suposta violação do domicílio do apelante.

O apelante busca a nulidade do presente processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais fizeram busca e apreensão na sua residência sem mandado judicial e sem que existisse fundadas razões.

Todavia, sem razão.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional.

No caso em análise, os policiais, de fato, fizeram revista domiciliar sem mandado, porém haviam fundadas razões de que o apelante estava vendendo drogas na quitinete onde foi apreendido os entorpecentes.

Isso porque, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, o apelante não era alvo de uma operação policial, porém, mesmo assim, empreendeu fuga ao avistar os policiais:

“No caso dos autos, observa-se que o denunciado foi preso durante uma operação realizada em conjunto pela Polícia Civil e Militar, denominada Operação Integrada Saturação, no local conhecido como “Quitinetes da Maria do Sargento”, conhecido ponto de tráfico de drogas.

O réu, não era alvo da operação, mas, com a chegada da polícia, empreendeu em fuga, tendo os policiais seguido em encalço, quando verificaram, em sua residência, a existência de drogas, balanças de precisão e uma quantia em dinheiro”.

Tal conclusão do magistrado é extraída dos depoimentos judiciais dos policiais militares, Silviney Caetano dos Santos e Victor Hugo Lago Soares, e do investigador de polícia, Valter Sérgio Gomes da Mata, cujos agentes estatais foram uníssonos em relatar que estavam em uma operação policial e que, inicialmente, o apelante não era alvo, porém, diante da fundada suspeita dele empreender fuga decidiram por abordá-lo pessoalmente, porém, o alcançaram já dentro da quitinete, ondem fizeram a varredura e encontraram as 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas de cocaína e 4 (quatro) porções de maconha, além de duas balanças de precisão.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

E, sobre o tema de fuga para dentro da residência diante de ação policial, eis a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, de acordo recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, a fuga do acusado para o interior da residência para se furtar a operação policial legitima a busca domiciliar (RE 1491517 AgR-EDv, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2024, DJe 28/11/2024). (...)”
(AgRg na RvCr n. 6.027/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)
Destacamos.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na quitinete.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID 264392258, narra os fatos da seguinte forma:

“[...] FATO

No dia 1º de março de 2024, por volta das 22 horas, no local conhecido como “quitinetes da Maria do Sargento”, localizado na Rua Travessa Campos, bairro central de Paranatinga, o denunciado
ITALLO FERREIRA GONÇALVES
,

agindo com consciência e vontade,
guardava, para fins de comércio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas
capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em 55 (cinquenta e cinco) porções de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) porções de substância aparentando se tratar de maconha; sendo substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no auto preliminar de constatação de entorpecentes constante no ID 143973841.

DESCRIÇÃO DO FATO

Compulsando detidamente o caderno investigativo, depreende-se que, nas condições de tempo e espaço supracitados, foi deflagrada a Operação Integrada Saturação, desencadeada em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Militar de Paranatinga, tendo como alvo o local conhecido como Kitnets da Maria do Sargento, notório ponto de comercialização de drogas deste município.

Na ocasião, ao visualizar as viaturas policiais chegando ao local, o denunciado empreendeu fuga tentando entrar em um dos cômodos conhecidos como Quitinetes da Maria do Sargento, mas foi interceptado pelos agentes.

Em procedimento de busca pelo local dos fatos, que o denunciado admitiu estar sob sua responsabilidade e cuidados, os policiais encontraram 55 (cinquenta e cinco) porções de substância análoga à cocaína, 04(quatro) porções de substância aparentando se tratar de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) aparelhos celulares.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ITALLO FERREIRA GONÇALVES
,

como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
Destaques no original.

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar que a droga apreendida não lhe pertencia, sua versão ficou isolada nestes autos, uma vez que o comércio malsão em apuração ficou comprovado pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais que atuaram na prisão em flagrante e do depoimento do usuário Alan Júnior da Silva Correia, durante a fase investigativa, que confirma ter adquirido entorpecentes no local onde ocorreu a prisão de Itallo Ferreira.

Como exposto anteriormente durante a análise da preliminar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os
policiais militares, Silviney Caetano dos Santos e Victor Hugo Lago Soares, e o investigador de polícia, Valter Sérgio Gomes da Mata, foram uníssonos em relatar que estavam em uma operação policial e que, inicialmente, o apelante não era alvo, porém, ele empreendeu fuga ao avistá-los, de modo que decidiram abordá-lo pessoalmente, porém, o alcançaram já dentro da quitinete, ondem fizeram a varredura e encontraram as 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas de cocaína e 4 (quatro) porções de maconha, além de duas balanças de precisão, conforme se observa das transcrições retiradas da sentença:

“[...] O policial militar
Silviney Caetano Dos Santos
, relatou que estavam na operação, fazendo várias abordagens e que, quando entraram nos corredores o réu se evadiu da guarnição, tentou fugir e entrou em um quartinho ao fundo, tendo sido perseguido pelos policiais. Narrou ainda que no local foi encontrada uma mochilinha com vários produtos dentro, inclusive, drogas e que, na oportunidade, um usuário afirmou que comprou a droga “dessa pessoa aí” (o acusado). Afirmou que o indivíduo que encontraram, afirmou que tinha comprado a droga de Itallo, e que não encontraram a droga na roupa de Itallo, mas no local onde ele disse que ele morava.

Por sua vez, o policial militar
Victor Hugo Lago Soares
também relatou a tentativa de fuga do acusado e que a droga foi encontrada uma bolsinha de plástico.

Ademais, o policial civil
Valter Sergio Gomes da Mata
relatou que, durante a operação policial que estava sendo cumprida,

os policiais militares se depararam com a situação de uma pessoa que tinha corrido para um dos quartos. Os colegas encontraram numa cadeira de plástico uma bolsa contendo balança de precisão, aparelhos celulares e porções de pasta base de cocaína e maconha [...]”

Soma-se à versão dos policiais, o depoimento do usuário Alan Júnior da Silva Correia, durante a fase investigativa, em que confessa ter adquirido entorpecentes no local onde ocorreu a prisão do apelante:

“[...]
QUE trabalha de pedreiro na cidade, chegou tem pouco tempo da cidade de Cuiabá, faz 3 meses para trabalhar; QUE perguntado a respeito dos fatos, o declarante relatou que é usuário de drogas, maconha e pasta base. Adquire a maconha pelo valor de R$ 50,00 e óleo de R$ 50,00 e R$ 20,00 a depender da porção; QUE foi abordado na Rua Travessa Campos, na quitinete da Maria do Sargento, foi ao local para adquirir e consumir droga; QUE no momento, foi abordado junto com WILLIAN MARQUES PEREIRA DA SILVA, que é traficante de drogas; QUE declarou que desde quando chegou da cidade, adquire as drogas na quitinete da Maria do Sargento. O vendedor da droga sempre se alterna, disse ainda que se WILLIAN ficar preso, aparecerá outro para vender em seu lugar; QUE declarou que as prostituas que trabalham nos bares, também adquirem droga no mesmo local [...]” (Termo de declaração visto no ID 264391786)

Diante deste arcabouço probatório, a mera negativa de autoria do apelante não tem o condão de desconstituir os depoimentos das testemunhas policiais, ainda mais considerando estes verossímeis, coerentes e detalhados, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o apelante.

Ainda em relação a essa temática, impende registrar que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser no caso destes autos.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos, as particularidades do flagrante apontam para a prática do comércio ilícito pelo apelante, sobretudo em razão de o entorpecente apreendido estar fracionado em 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína e 4 (quatro) porções de maconha, além da apreensão de duas balanças de precisão, indicando que a quitinete era utilizada para venda de entorpecentes. Por consequência, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro viés, o apelante se insurge contra a pena-base que lhe foi aplicada, afirmando que
“o auto preliminar de constatação de droga (...) aponta quantidade ínfima de maconha, a qual segundo a jurisprudência atual, não é criminalizada, haja vista ser inferior a 40g”
; acrescenta, além disso, que
“quanto a cocaína apreendida, esta é inferior a 30g, e apesar de ainda ser criminalizada, não pode ser considerada de grande quantidade, visto que um usuário consumiria as 26g em menos de um mês”.

A propósito, eis a forma como o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena do apelante:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para
CONDENAR ITALLO FERREIRA GONCALVES,
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

3. Da dosimetria da pena:

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito, resta fazer a dosimetria da pena, por força do art. 68 do CP e do art. 5º, XLVI, da CF. Na primeira etapa da fixação da reprimenda, analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida, consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer:

Analisadas as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, constato que foi apreendida, em poder do acusado,
quantidade
considerável de droga (a saber, 55 trouxinhas de cocaína (26g) e 4 porções de maconha (18g), embaladas e preparadas para o comércio); a
natureza

das substâncias
tem alto poder de dependência e de causar distúrbios psíquicos, além de ser altamente comerciável. No mais, quanto às demais
circunstâncias
judiciais,
passo a
fazer
as
seguintes
considerações:

a) Culpabilidade:
culpabilidade é o grau de censura ou reprovabilidade da ação ou omissão do réu. No
caso concreto, considero normal à espécie;

b) Antecedentes
:
em análise da certidão de antecedentes criminais do réu (ID 156585028), verifica-se que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, mas que configura reincidência e será analisada na próxima fase.

c) Conduta Social
: não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial;

d) Personalidade
: sem elementos
para
atestar a personalidade do condenado;

e)
Motivos
:
não desbordam
os motivos próprios a este tipo de crime;

f) Circunstâncias:
as circunstâncias do crime são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal. In casu, as circunstâncias se verificam como normais ao tipo penal;

g) Consequências:
as consequências do crime são o mal causado pela sua
prática, que transcendem ao resultado típico esperado para o caso, além da consequência já implícita ao tipo penal violado. No caso em exame, o mal ocasionado à segurança e à saúde da sociedade não transcende o resultado esperado do tipo, pois lhe é próprio, pelo que deixo de valorar esta circunstância;

h) comportamento da vítima
: no caso em epígrafe, não há que se falar em comportamento
da
vítima, tendo
em
vista
que
esta
é
a coletividade.

Nesse cenário, considerando a quantidade e a natureza da droga,
bem como tendo em vista que tais circunstâncias devem ser consideradas com preponderância em face das demais, fixo a pena base no patamar de
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, atento
ao alto
grau de
poder
de
dependência
e da nocividade da cocaína [...]”
Destaques no original.

Em razão da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade de 55 (cinquenta e cinco) porções, pesando 26g (vinte e seis gramas), justifica-se o incremento da pena-base. Contudo, como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o
quantum
deve ser modificado, a fim de atingir a proporcionalidade adequada.

Para tanto, será exasperado tão somente 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena atribuída ao tipo penal, tal como se infere da jurisprudência em casos semelhantes:

“(...)
3. As instâncias inferiores consideraram a natureza da droga apreendida - 13 gramas de cocaína, distribuídas em 56 buchas - como fator concreto para aumentar a pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a natureza da droga, especificamente a cocaína, justifica o aumento da pena-base, mesmo quando a quantidade apreendida não é substancial.
(...)

III. Razões de decidir

6. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para alterar a compreensão anteriormente firmada.

7. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06, e não há ilegalidade na decisão das instâncias inferiores
. (...)

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06.
2. O julgamento do Tema 1262 não interfere no presente julgamento por não possuir efeito suspensivo".
(AgRg no REsp n. 2.194.743/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)
Destacamos.

“(...)
4. No caso concreto, a valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a evidenciar incidência da Súmula n. 83/STJ, visto que a quantidade de droga apreendida (41 gramas de cocaína, em 51 porções) e sua nocividade justificam a valoração negativa e o aumento da pena-base (...)
”.
(REsp n. 2.022.200/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
Destacamos

“(...)
IV - O Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a natureza do entorpecente apreendido com o paciente (cocaína), não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), considerando-se que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes, ainda que não excepcional (32 porções equivalentes a 45g de cocaína), tal qual se depreende dos autos (e-STJ fl. 84) (...)”
(AgRg no HC n. 865.791/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)
Destacamos.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena-base fixada a

ITALLO FERREIRA GONÇALVES
, passo a redimensioná-la.

N
a primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando que remanesce negativa ao apelante a avaliação referente à natureza da droga, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, aumentando a pena inicial em 1/6 (um sexto), resultando, assim, na pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se os termos da sentença condenatória, no que atine a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, de modo que a pena definitiva totaliza 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com referência ao regime de cumprimento da pena aplicada ao apelante, mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista a sua reincidência específica.

Posto isso,
REJEITADA A PRELIMINAR
e conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para o fim de readequar o
quantum
a ser exasperado da pena-base em razão da natureza do entorpecente apreendido, estabelecendo a pena definitiva para
Itallo Ferreira Gonçalves
em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
680 (seiscentos e oitenta)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025